Tribunal: TJES
Processo: 5003147-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conselho do Idoso
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003147-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
AGRAVADO:
JULIO CEZAR FONTANA e outros
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IDOSA - CASA DE ABRIGAMENTO PARA CUIDADOS ESPECIAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - PODER JUDICIÁRIO INVADINDO FUNÇÃO TÍPICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - INOCORRÊNCIA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - AGRAVO CONHECIDO E NÃO RPOVIDO.

1
. O Estado possui o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme disposto no Art. 230, da Constituição da República.

2.
o Art. 9º da Lei 10.741/2003 (Estatuto do idoso) estabelece que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

3.
o Art. 43 da Lei 10.741/2003 estabelece que as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados, como no presente caso, e o Art. 45, ao elencar estas medidas, prevê, em seu inciso V, o abrigamento em entidade.

4
. No caso dos autos, observa-se que a idosa beneficiada é portadora de demência, sendo totalmente dependente dos cuidados básicos de seus familiares, os quais, momentaneamente, estão sem condições financeiras para suportar a integralidade das despesas do abrigamento, cabendo ao ente público cumprir este papel.

5
. É permitido ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o princípio da separação dos poderes.

6
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003147-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
AGRAVADO:
JULIO CEZAR FONTANA, FERNANDO FONTANA
Advogado do(a) AGRAVADO:
OTÁVIO DA SILVA FRAGOSO - ES33436-A
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação da ação de obrigação de fazer de nº 5009367-53.2022.8.08.0014, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por
JÚLIO CEZAR FONTANA
, determinando que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias,

providencie a remoção e o abrigamento de
Ilma Ramos Fontana
em instituição de longa permanência, pública ou privada, no Município de Colatina/ES.

Em sua razões, sustenta a agravante que "
compulsando os autos, verifica-se não estarmos diante de pessoa que não disponha ou que careça de condições de manutenção da própria sobrevivência; do mesmo modo, está claro não se tratar de família em condição de extrema miserabilidade ou vulnerabilidade tal como a Administração Pública está acostumada a lidar
".

Diante disso, aduz que "
a idosa para quem se busca o abrigamento, às expensas do erário, já dispõe daquilo que o Estado entende ser o mínimo necessário para que ela proveja, de per si, o próprio sustento, inclusive com o auxílio de sua família
".

Relata, em sede administrativa, a autoridade competente, não ser a hipótese de abrigamento, entendendo que a idosa não se encontra em situação de violação de direitos e não se caracteriza enquanto público-alvo do serviço especializado, visto que apresenta vínculos familiares preservados e encontra-se amparada socioeconomicamente.

Desse modo, entende que ao deferir a tutela de urgência, o Poder Judiciário invadiu o elemento nuclear da função típica do Poder Executivo municipal, substituindo juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa pelo seu próprio, o que, em última análise, avilta o princípio da independência dos poderes, princípio fundamental da República Federativa do Brasil previsto no artigo 2º, da Constituição Federal, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

Compulsando novamente os autos, verifica-se não haver razões para mudar o entendimento firmado em sede liminar (id. 4676594).

Na origem, trata-se ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Colatina/ES, onde busca-se o abrigamento de pessoa idosa.

Ao analisar a tutela de urgência, assim entendeu o magistrado:

[...] Cediço que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9º, da Lei nº 10.741/2003).

Somado a isso, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada pelo ente público quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37, § 1º, da Lei nº 10.741/2003)

Afirma-se na inicial que Ilma Ramos Fontana é portadora de demência, e que é totalmente dependente de cuidados básicos pelos familiares, sendo, portanto, incapaz de realizar atividades rotineiras.

Destaca, ainda, que os filhos de Ilma, ora requerentes, não possuem condições financeiras, no momento, para suportarem a integralidade das despesas do abrigamento.

Diante deste quadro fático, verifico que o requerimento de urgência contém os elementos (prova) que evidenciam a probabilidade do que se está a pleitear, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil/prático do processo.

Registro ser perfeitamente viável que o Município de Colatina utilize dos rendimentos previdenciários da idosa, ao efeito de arcar com as despesas de sua internação, conforme previsão do art. 35 da Lei nº 10.7418/2003.

Do exposto, DEFIRO EM PARTE os pedidos de tutela antecipada de urgência para determinar ao Município de Colatina/ES que, no prazo de 5 dias, providencie a remoção e o abrigamento de Ilma Ramos Fontana em instituição de longa permanência, pública ou privada, no Município de Colatina/ES. O custeio do abrigamento pode ser complementado com a utilização dos rendimentos previdenciários da idosa, desde que garantidos todos os custos de manutenção da mesma, na forma estabelecida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho Municipal de Assistência Social. [...]

Sabe-se que o Estado possui o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme disposto no Art. 230, da Constituição da República.

Diante disso, o Art. 9º da Lei 10.741/2003 (Estatuto do idoso) estabelece que
é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Essas políticas estão descritas no Art. 46 do referido estatuto, o qual dita que a política de atendimento a pessoas idosas deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
evidenciando o dever do agravante, no atendimento a idosa
.

Desse modo, o Art. 43 da Lei 10.741/2003 estabelece que as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados, como no presente caso, e o Art. 45, ao elencar estas medidas, prevê, em seu inciso V, o abrigamento em entidade.

No caso dos autos, observa-se que a idosa beneficiada,
Ilma Ramos Fontana,
é portadora de demência, sendo totalmente dependente dos cuidados básicos de seus familiares, os quais, momentaneamente, estão sem condições financeiras para suportar a integralidade das despesas do abrigamento, cabendo ao ente público cumprir este papel, conforme acima fundamentado.

Além do mais, conforme consignado pelo magistrado "
O custeio do abrigamento pode ser complementado com a utilização dos rendimentos previdenciários da idosa, desde que garantidos todos os custos de manutenção da mesma, na forma estabelecida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho Municipal de Assistência Social".

Por fim, no tocante ao argumento de que "
o
Poder Judiciário invadiu o elemento nuclear da função típica do Poder Executivo municipal, substituindo juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa pelo seu próprio
", verifica-se não ser o caso dos autos, tendo em vista ser permitido ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o princípio da separação dos poderes.

Em situação análoga a dos autos, assim já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA. IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DA IDOSA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SEGURANÇA E SAÚDE. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República. 2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3. Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso. 4. No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde. 5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Precedentes. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0004698-47.2020.8.08.0035, Rel. Des.
JORGE NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJe: 1.10.2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da ação movida por
JULIO CEZAR FONTANA E FERNANDO FONTANA
, deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar ao ente público requerido, ora agravante, que “providencie a remoção e o abrigamento de Ilma Ramos Fontana em instituição de longa permanência, pública ou privada, no Município de Colatina/ES”, estabelecendo que o
“
custeio do abrigamento pode ser complementado com a utilização dos rendimentos previdenciários da idosa, desde que garantidos todos os custos de manutenção da mesma, na forma estabelecida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho Municipal de Assistência Social”.

Nas razões recursais (evento 4635380), o agravante afirma que
“a idosa tem família, recebe mensalmente pensão por morte no valor de um salário, tem dois filhos, maiores, capazes e com ocupação remunerada, sendo um deles servidor público (policial militar) e já se encontra abrigada em instituição privada sendo os custos arcados por si e sua família”.

Defende que
“o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/03) estabelece em seu artigo 3º uma cadeia de responsáveis por zelar dos direitos dos idosos, sendo, de tal modo, responsável, em primeiro lugar, a família, depois a comunidade, depois a sociedade e, por último, o poder público”.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao agravo, registrando que:

(...) o Estado possui o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme disposto no Art. 230, da Constituição da República.

Diante disso, o Art. 9º da Lei 10.741/2003 (Estatuto do idoso) estabelece que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Essas políticas estão descritas no Art. 46 do referido estatuto, o qual dita que a política de atendimento a pessoas idosas deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, evidenciando o dever do agravante, no atendimento a idosa.

Desse modo, o Art. 43 da Lei 10.741/2003 estabelece que as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados, como no presente caso, e o Art. 45, ao elencar estas medidas, prevê, em seu inciso V, o abrigamento em entidade.

No caso dos autos, observa-se que a idosa beneficiada, Ilma Ramos Fontana, é portadora de demência, sendo totalmente dependente dos cuidados básicos de seus familiares, os quais, momentaneamente, estão sem condições financeiras para suportar a integralidade das despesas do abrigamento, cabendo ao ente público cumprir este papel, conforme acima fundamentado.

Além do mais, conforme consignado pelo magistrado
"O custeio do abrigamento pode ser complementado com a utilização dos rendimentos previdenciários da idosa, desde que garantidos todos os custos de manutenção da mesma, na forma estabelecida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho Municipal de Assistência Social".

Por fim, no tocante ao argumento de que
"o Poder Judiciário invadiu o elemento nuclear da função típica do Poder Executivo municipal, substituindo juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa pelo seu próprio"
, verifica-se não ser o caso dos autos, tendo em vista ser permitido ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o princípio da separação dos poderes.

(...).

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Inicialmente, registra-se que o Estatuto do Idoso estabelece, em seu artigo 37,
caput
e §1º, que):

Art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 1
o

A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

No caso, o pedido de acolhimento em instituição de longa permanência pública foi indeferido administrativamente em razão de a idosa não se encontrar no público-alvo do serviço especializado, visto que
“apresenta vínculos familiares preservados e encontra-se amparada socioeconomicamente”
(conferir eventos 4635673 e 4635674).

Observa-se que consta da narrativa inicial que:

(...)

A Sr. Ilma Ramos Fontana possui
dois filhos, todos maiores
, JULIO CEZAR FONTANA, morador do Município de Aracruz, e FERNANDO FONTANA
que reside com sua mãe em Colatina, Estado do Espírito Santo
.

Infelizmente, o quadro atual da idosa é de total dependência de terceiros para realizar as atividades mais básicas da vida.
Os filhos procuram ajudar naquilo que podem, o Sr. Júlio Cezar Fontana contribui financeiramente com o pouco que pode
, e
o irmão, FERNANDO FONTANA contribui com a sua presença e atenção
, uma vez que recebe pouco mais que um salário mínimo mensal, não tendo condições financeiras para arcar com as suas despesas pessoais e familiar, e ao mesmo tempo socorrer a sua genitora nesse momento mais delicado da sua vida.

(...)

A Sra. Ilma Ramos Fontana,
atualmente, é portadora de quadro demencial, tendo fraturado seu fêmur,
havendo
necessidade de acompanhamento contínuo para realização de todas as atividades básicas da vida diária
, isso conforme laudo médico acostado aos autos, em 30.11.2022. (DOC. ANEXO)

Lamentavelmente,
os valores percebidos a título de pensão por morte pela Requerida Ilma Ramos Fontana – um salário mínimo – não cobre a totalidade de suas despesas mensais,
sendo que, infelizmente,
necessita de cuidadora 24 horas, alimentação, medicamentos, fraldas geriátricas que são fornecidas pela municipalidade, dentre outros insumos básicos
.

A Sra. Ilma Ramos Fontana,
atualmente, é cuidada por uma amiga da família Sra. Marli, sendo que, seus filhos Júlio Cezar Fontana (autor) e Fernando Fontana não têm condições de manter suas famílias e ao mesmo tempo sua genitora, diante do alto custo a ser despendido
.

O Sr. Júlio Cezar Fontana
é servidor público exercendo a atividade de policial militar, sendo o mantedor de sua família, composta por três filhos e sua esposa. Atualmente, percebe mensalmente o valor líquido de R$ 6.206,09
(seis mil, duzentos e seis reais e nove centavos), estando lotado no 5ª Batalhão de Polícia Militar de Aracruz, residindo no Centro de Aracruz. (DOC. ANEXO). Já o Sr. Fernando Fontana
exerce a atividade de auxiliar pessoal recebendo próximo de um salário mínimo mensal
.

As despesas do Sr. Júlio Cezar Fontana estão bem elevadas, despesas estas com sua esposa e filhos (adolescentes estudantes), tendo inclusive realizado empréstimos consignados para manutenção de sua família.

Em novembro do presente ano, a Maçonaria do Bairro de Coqueiral, situado no litoral de Aracruz, Loja João Batista Celestino n. 24, realiza um trabalho voluntário assistencialista
tendo emprestado ao Sr. Júlio Cezar Fontana uma cama hospitalar para a idosa sua mãe
. Diante da fratura e o estado demencial, infelizmente, é bem dificultoso movimentar a Sra. Ilma Ramos Fontana para realizar as atividades simples e básicas do cotidiano, como higienização e alimentação.

(...) o quadro atual da Requerida Sra. Ilma Ramos Fontana não é grave, contudo, necessita de cuidados especializados e profissionais com capacidade de exercer a atividade de cuidado com idoso, necessitando de fisioterapia, exercícios físicos e, dentro do possível, lazer e convivência.

Nota-se que
a parte ativa não se furta dos cuidados para com sua genitora, contribuindo financeiramente, dentro do possível, e ainda, com visitas semanais e demais cuidados
. Infelizmente, não viu outra saída senão buscar socorro com a tutela jurisdicional do Poder Judiciário para abrigamento de sua genitora em local com profissionais que possam trazer o mínimo de dignidade para sua genitora ora requerida Sra. Ilma Ramos Fontana.

O Sr. Júlio Cezar Fontana tem uma carga horária de serviço elevada e reside em outra Comarca, na Cidade de Aracruz - ES, levando aproximadamente 01h40 para chegar na residência de sua genitora, não podendo estar presente diariamente, contudo, quando não se encontra escalado em operações nos finais de semana, busca estar presente.

(...).

Posteriormente, os requerentes/agravados ainda peticionaram na origem e informaram que
“
infelizmente, a amiga da família (Sra. Marli) que prestava os cuidados para com a idosa não pode mais dar continuidade aos trabalhos por problemas pessoais, os autores não viram outra alternativa a não ser a celebração de contrato de prestação de serviços com a Casa de Repouso para Idosos Junior & Teixeira Ltda, após diversos orçamentos, tendo apresentado o melhor preço – R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais”.

Com a devida vênia ao entendimento encampado pelo douto Relator, não identifico no caso dos autos os requisitos da tutela provisória de urgência concedida aos agravados na origem, os quais, claramente, pretendem transferir ao poder público o dever de cuidar de sua genitora, seja em instituição de longo permanência, seja em ambiente privado (que trata de enfermeira 24 horas etc.).

Observa-se que ambos os agravados possuem vínculo empregatício, sendo que um deles é militar e possui vencimentos brutos superiores em torno de doze mil reais, incompatível com a alegação de hipossuficiência, ainda que tenha contratado vários empréstimos pessoais, tenha despesas elevadas e eventualmente possua outros dependentes, sequer registrados em seu contracheque (conferir IDs 20151020 e 20151021 do processo de origem).

Além disso, a idosa, genitora dos agravados, é beneficiária de pensão por morte, assim como o filho que mora com ela também percebe rendimentos, ambos próximos ao salário-mínimo (ID 20151020 do processo de origem), o que evidencia existência de recursos para garantia de suas necessidades básicas, como vinha ocorrendo até então, inclusive com a ajuda do outro filho (conforme consignado na inicial).

Veja-se que os agravados, após perderem a colaboração da cuidadora da idosa, já no curso desta demanda, optaram por hospedá-la em uma instituição de longa permanência, arcando com o custo respectivo, corroborando a condição financeira, já que retiraram a genitora da sua casa (onde um dos filhos ainda com ela morava), e de sua cidade, na qual, embora negado o serviço especializado requerido, foi encaminhada ao serviço de proteção básica para acompanhamento (evento 4635673).

A propósito, as fotografias mais recentes juntadas aos autos, já tiradas na instituição de longa permanência privada, indicam que a idosa, com
“diagnóstico
prévio de Parkinson
e
impressão diagnóstica de quadro demencial em fase moderada
”,
e que sofreu no final do ano passado queda de altura
“tornando-se cadeirante, acamada e totalmente dependente”
(ID 21021502 do processo de origem),
sequer está atualmente acamada
(ID 22527329 do processo de origem).

Em suma, nessa fase inicial cognitiva, entendo que não está comprovada a necessidade atribuir ao poder público o dever de assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, ainda que utilizando recursos da idosa, que dispõe de moradia e de família potencialmente capaz de prestar o auxílio que necessita (como outrora já fazia).

Posto isso, mais uma vez pedindo vênia ao eminente relator, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy